Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003133-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RYVIA PIRES RIBEIRO PAES - CPF: 818.379.681-87 (APELANTE), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
ASSOCIAÇÃO VEICULAR. VEÍCULO EM CONVERSÃO À DIREITA.
ULTRAPASSAGEM IRREGULAR DA MOTOCICLETA PELA DIREITA. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA. IMPRUDÊNCIA VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento por acidente de trânsito e condenou ao pagamento de R$ 21.758,75, além de correção monetária, juros de mora e custas processuais, incluindo honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) preliminar de ilegitimidade ativa para propor ação regressiva; (ii) a culpa no acidente de trânsito que fundamenta o pedido de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A associação possui legitimidade ativa por ter celebrado contrato de assistência mútua com previsão de sub-rogação em caso de sinistro e por estar em regularização perante a SUSEP.

4.

O boletim de ocorrência demonstra que o acidente ocorreu em decorrência de ultrapassagem indevida pela direita, realizada pelo motociclista, conduta vedada pelo art. 29, IX, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Não há provas técnicas ou testemunhais que demonstrem conduta culposa ou omissiva da apelante, tampouco indícios de violação de normas de trânsito.

6.

A ultrapassagem pela direita, fora das exceções legais, constitui infração grave e rompe o nexo causal necessário à responsabilização do outro condutor envolvido, afastando o dever de indenizar pelos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A associação veicular que indeniza seu associado pode propor ação regressiva com base em cláusula contratual de sub-rogação.

2.

A ultrapassagem pela direita, fora das hipóteses legais, configura conduta culposa exclusiva do motociclista e afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 786; CPC, arts. 373, I, e 85, §2o; CTB, arts. 28, 29, IX e §2o, e 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.533.886/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.09.2016, DJe 30.09.2016; TJMT, Apelação Cível no 0011389-47.2010.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.10.2020; TJRS, Apelação Cível no 5000106-66.2015.8.21.0008, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por RYVIA PIRES RIBEIRO PAES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação regressiva de ressarcimento por acidente de trânsito ajuizada por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento do valor dos gastos em R$ 21.758,75, corrigidos monetariamente a partir da data do reparo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do acidente (13/07/2021). Condenou, ainda, nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 316964370).

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora, sob o argumento de ausência de autorização da SUSEP e de provas da relação contratual com o associado. No mérito aduz ausência de culpa sua pelo acidente, defendendo que o motociclista teria tentado ultrapassagem pela direita quando realizava conversão, abalroando lateralmente seu veículo. Defende a ausência de prova suficiente da dinâmica dos fatos que permitisse imputar-lhe culpa exclusiva, destacando ainda elementos não considerados pelo Juízo, como áudios de suposta confissão do motociclista. Requer o acolhimento da preliminar ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus sucumbencial (id. 316964372).

O apelado defende sua legitimidade ativa baseada na sub-rogação legal e a manutenção da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da apelante no acidente. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 316964377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar busca reconhecer a ilegitimidade ativa da Associação gestão veicular universo,
sob o argumento de ausência de autorização da SUSEP e de provas da relação contratual com o associado
.

No caso, a autora celebrou com seu associado, Sr.
Abimael Elias Junior
, contrato de adesão ao denominado
Plano de Assistência Recíproca (PAR)
, instrumento que expressamente prevê a sub-rogação da associação nos direitos do associado em caso de sinistro.

Ainda, o
documento de
id.
316964378
comprova que a associação está
cadastrada junto à SUSEP
, constando com o status
“em regularização”
, o que evidencia a busca por conformidade regulatória, mas
não acarreta, por si só, qualquer vício de nulidade ou impedimento ao exercício da pretensão regressiva
aqui discutida.

Assim, a associação que efetua o pagamento da indenização do veículo sinistrado do seu associado, sub-roga-se nos direitos deste em relação à dívida, possuindo legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores por ela pagos.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. INEFICÁCIA PERANTE O SEGURADOR. ART. 786, § 2o, DO CC/02. 1. Recurso especial interposto em 20/01/2015 e redistribuído a esta Relatora em 29/08/2016. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02.
Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano. 4. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador. 5. Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano. 6. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1533886/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe de 30/9/2016) (g.n).

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à identificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 13 de julho de 2021, na Avenida José Monteiro de Figueiredo, em Cuiabá/MT, que envolveu três veículos:

(a) motocicleta Triumph/Tiger 800 XCA (V1), conduzida pelo Sr. Abimael Elias Junior; (b) o veículo Jeep/Renegade (V2), conduzido pela apelante Ryvia Pires Ribeiro; (c) o Honda/City (V3), que encontrava-se estacionado regularmente e foi atingido secundariamente, após a queda do motociclista.

O boletim de ocorrência lavrado pela Delegacia de Polícia Especializada de Delitos de Trânsito indica, com base nos vestígios físicos no local e na posição final dos veículos, que o acidente consistiu em um
abalroamento lateral da motocicleta (V1) contra o veículo V2
, resultando na queda do condutor da moto, que então colidiu contra o terceiro veículo (V3).

N
ão houve testemunhas presenciais
do sinistro, nem foram produzidas outras provas técnicas periciais capazes de infirmar a versão constante na narrativa policial.

Assim, a valoração das provas deve se orientar pelas
regras do Código de Trânsito Brasileiro
, pela lógica da dinâmica veicular e pelos princípios da razoabilidade e da distribuição do ônus da prova.

O art. 29, inciso IX, do CTB, dispõe que a ultrapassagem de outro veículo deve ser feita, via de regra, pelo lado esquerdo, salvo quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando a intenção de ingressar à esquerda.

A norma é clara ao estabelecer a via esquerda como o canal ordinário e seguro para a realização de ultrapassagens, vedando manobras laterais pela direita, salvo em hipóteses excepcionais.

Neste contexto, a conduta do condutor da motocicleta, que transitava pela direita do veículo V2 (apelante) e ali colidiu em sua lateral, afasta a responsabilidade da apelante, na medida em que evidencia ultrapassagem irregular, imprudente e em desrespeito às normas de circulação viária.

Tal manobra representa, na prática, infração às determinações do próprio art. 29, IX, e também aos arts. 28 e 192 do CTB, que exigem do condutor domínio do veículo e manutenção de distância segura lateral e frontal.

De fato, é presumível, pelas características do impacto lateral e pela ausência de qualquer indício de manobra brusca ou invasiva por parte do V2 (apelante), que a motocicleta tentou ultrapassagem sem os devidos cuidados, circunstância que se agrava considerando que o Jeep Renegade estava em deslocamento normal em via de sentido único e boa condição de trafegabilidade.

A tentativa de ultrapassagem pela direita, fora da exceção legal, viola diretamente a norma, traduzindo conduta imprudente e potencialmente perigosa, especialmente em contexto urbano, onde a previsibilidade das manobras deve ser resguardada.

O próprio boletim de ocorrência não imputou infração à condutora do veículo V2, tampouco houve autuação ou qualquer indicativo de violação de regras de circulação.

A posição dos danos (na lateral direita do Jeep) e a própria queda do motociclista seguida da colisão com o veículo parado confirmam que o impacto decorreu de sua tentativa de transposição pela lateral, em momento de provável conversão regular do veículo V2 à direita.

Por outro lado, a prova testemunhal foi dispensada por ambas as partes, e a apelante requereu julgamento antecipado da lide. Assim, não se desincumbiu o autor, ora apelado, de demonstrar que a conduta da ré tenha violado dever objetivo de cuidado, tampouco foi demonstrada a culpa concorrente da apelante.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe, é verdade, ao condutor de veículo de maior porte maior responsabilidade em relação aos mais vulneráveis, conforme seu art. 29, § 2o.

Contudo, esse comando não é absoluto nem transfere a responsabilidade automaticamente, sobretudo quando a conduta do condutor mais vulnerável revela imprudência grave e desencadeia, de forma autônoma, o evento danoso.

Em verdade, impõe-se reconhecer que a manobra de ultrapassagem pela direita, em via de mão única e pista dupla, é indevida.

Assim, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, fundada na teoria do risco e no artigo 186 do Código Civil, não se identifica conduta culposa ou omissiva da apelante que possa justificar sua condenação ao ressarcimento pretendido.

O ônus da prova de fato modificativo ou impeditivo do direito do réu incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Tal encargo não foi devidamente cumprido, razão pela qual não subsiste suporte jurídico para a responsabilização da apelante.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO OCORRIDA ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA NO MOMENTO EM QUE O ÔNIBUS FEZ CONVERSÃO À DIREITA PARA ENTRAR NA GARAGEM DA TRANSPORTADORA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O SINISTRO OCORREU PORQUE O MOTOCICLISTA TRAFEGAVA SOBRE A CALÇADA, TENTANDO FORÇAR ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA, E ACABOU COLIDINDO COM O ÔNIBUS QUANDO ESTE JÁ HAVIA INICIADO A ENTRADA NA GARAGEM DEVIDAMENTE SINALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/MOTOCICLISTA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA TRANSPORTADORA/RÉ PROVIDO – PREJUDICADOS OS RECURSOS DOS DEMAIS. 1. Deve ser julgado improcedente pedido indenizatório decorrente de danos sofridos em razão de acidente de trânsito se o conjunto probatório dos autos, formado por fotografias e depoimento de testemunhas oculares do sinistro, aponta no sentido de que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da parte autora, motociclista que trafegava sobre a calçada, tentando forçar ultrapassagem pela direita, e acabou colidindo com o ônibus quando este já havia iniciado sua entrada na garagem devidamente sinalizada.

(TJMT, N.U 0011389-47.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E INDUBITÁVEIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por motociclista que propôs ação indenizatória em face de empresa proprietária de caminhão envolvido em acidente de trânsito. Sustenta ser vítima do sinistro, relatando conduta culposa do motorista do caminhão que teria realizado manobra de conversão à direita de forma imprudente, ocasionando a colisão e resultando em danos materiais, estéticos e morais. Postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a culpa do condutor do caminhão pelo acidente de trânsito, de modo a configurar a responsabilidade civil subjetiva da empresa demandada e ensejar o dever de indenizar os danos alegadamente sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ações fundadas em responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito, incumbe ao autor demonstrar, nos termos dos arts. 373, I, do CPC, e 186 e 927 do Código Civil, a existência de culpa do agente, dano e nexo de causalidade entre ambos. A prova documental e testemunhal constante dos autos não evidenciou, de forma clara e convincente, que a colisão tenha ocorrido por culpa exclusiva do condutor do caminhão.
As fotografias juntadas demonstram impacto na lateral direita do caminhão, durante manobra de conversão à direita. Não há comprovação de que o caminhão estivesse conduzido pelo lado esquerdo da via, tampouco de ausência de sinalização da manobra. Pelo contrário, testemunha presencial (passageiro do caminhão) confirma que houve sinalização prévia e que a colisão decorreu de tentativa de ultrapassagem da motocicleta.
A alegada indenização securitária não constitui, por si só, prova da responsabilidade civil da parte ré, sobretudo quando inexistem nos autos elementos técnicos ou periciais que confirmem a dinâmica alegada pela parte autora. Diante da ausência de comprovação da culpa da parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar, de forma cabal, a culpa do agente, o dano e o nexo causal. A mera colisão entre veículos, desacompanhada de prova efetiva da conduta culposa do réu, não enseja responsabilidade indenizatória. A indenização eventualmente paga por seguradora não constitui, isoladamente, prova da culpa do réu. Mantida a improcedência dos pedidos, é devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, resguardada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.783.444/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23/09/2021.

(TJRS, Apelação Cível, No 50001066620158210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 24-06-2025)

Portanto, ausente imprudência ou infração de trânsito por parte da condutora do veículo V2, ora apelante, e demonstrado que a origem do sinistro decorreu de manobra imprópria do condutor da motocicleta, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PROVIMENTO à Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Inverto o ônus sucumbencial, e condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025